Tribunal: TJSP
Processo: 0003719-71.2015.8.26.0484
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003719-71.2015.8.26.0484, da Comarca de Promissão, em que é apelante LUIZ
CARLOS DE ASSIS CARVALHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003719-71.2015.8.26.0484 -Voto no 00604
2
Apelação no 0003719-71.2015.8.26.0484
Apelante: Luiz Carlos de Assis Carvalho
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Promissão – SP
Juiz: Eric Douglas Soares Gomes
Voto: 00604
Ementa: Apelação. Embriaguez ao volante. Provas suficientes
da autoria e da materialidade. Crime de perigo abstrato que
prescinde da comprovação de dano. Exame de etilômetro e de
sangue conclusivo. Condenação que era de rigor. Dosimetria
da pena que não merece reparo. Dias-multa e prestação
pecuniária fixadas no mínimo legal. Prestação pecuniária
fixada em 1 salário mínimo. Negado provimento ao recurso.
Ao relatório de fls 204/212 acrescento que o apelante foi
condenado como incurso no artigo 306, caput, da Lei no 9.503/97 à pena privativa de
liberdade de 06 (seis) meses de detenção (substituída por prestação pecuniária), em regime
inicial aberto, e a 10 (dez) dias-multa, calculados no seu valor mínimo à época dos fatos, e,
ainda, à pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02
(dois) meses.
Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação, requer a
diminuição do valor da pena pecuniária, ante a confissão espontânea.
Em contrarrazões o Ministério Público opinou pelo
desprovimento do apelo defensivo (fls. 239/243).
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça às fls. 250/253 pelo
desprovimento do recurso.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A r. sentença condenatória de fl. 217/220 veio vazada nos
seguintes termos:
"Ao cabo da instrução criminal, restou amplamente
demonstrada a responsabilidade do acusado pela prática do delito descrito na denúncia.
Nesse sentido é firme e segura toda a prova produzida, notadamente em Juízo, sob o crivo
do contraditório. A materialidade delitiva está devidamente demonstrada pelo boletim de
ocorrência (fl. 05/06), pelo teste de etilômetro (fl. 07), pelo laudo pericial que concluiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003719-71.2015.8.26.0484 -Voto no 00604
3
pela embriaguez do acusado (fls. 11/12), bem como pela prova oral produzida. A autoria
também é certa e recai na pessoa do acusado. Na fase policial, o réu exerceu o direito
constitucional de permanecer em silêncio. Em Juízo, confessou os fatos. Disse que, na
época, trabalhava como vendedor autônomo de mudas e, quando retornava de uns
assentamentos, parou em um bar, onde ingeriu bebida alcoólica com alguns amigos. Após,
assumiu a direção de seu veículo rumo a um posto de combustíveis situado a cerca de 01
(um) quilômetro de distância, no qual havia uma pousada onde iria pernoitar. Adiante,
saiu pela lateral da rodovia para atravessá-la e chegar ao posto, mas caiu em uma vala
que havia no local. A Polícia e o guincho foram acionados. Relatou que havia ingerido
cerveja. Parou de consumir bebida a partir do dia 21 de agosto de 2015. É casado, tem
três filhos e está arrependido. Atualmente possui vínculo empregatício com registro em
carteira. Em sede de inquérito policial, a testemunha Reginaldo Ramos Feitosa, Policial
Rodoviário Federal, disse que apresentou a ocorrência noticiada pelo RDO no 1728/2015,
cujo teor ratifica integralmente. Reiterou que o investigado apresentava sinais de
embriaguez, tais como odor etílico característico, voz pastosa e andar cambaleante. Em
Juízo, Reginaldo disse que não se recorda dos fatos, mas confirma seu depoimento
prestado na Delegacia de Polícia. Em Juízo, a testemunha Elson Rodrigues, Policial
Rodoviário Federal, disse que, ao chegar ao local, notou que o réu exalava odor etílico e
foi submetido ao teste do etilômetro, que confirmou que ele estava alcoolizado. O réu foi
conduzido à Delegacia de Polícia de Promissão, onde consentiu realizar exame de
dosagem alcoólica. No local do acidente, apurou-se que o réu conduzia uma Pampa e saiu
da pista. Na ocasião, o réu admitiu que era o condutor do veículo acidentado e, pelo que o
depoente se recorda, o acusado estava sozinho. Assim, no caso dos autos, a confissão
judicial do acusado encontrou plena ressonância nos demais elementos de prova colhidos
durante a instrução processual. E não se pode deixar de considerar a importância desta
circunstância no processo penal, já que “a confissão, já chamada rainha das provas, é
peça valiosa na formação do convencimento judicial. Toda vez que surgir de maneira
espontânea, traduzindo a assunção da responsabilidade e afastada a mais remota hipótese
de autoimputação falsa, constitui elemento valioso para justificar a condenação”
(RJDTACRIM 40/221). Induvidoso que o réu conduzia seu veículo sob a influência de
álcool, colocando em risco a incolumidade pública, que no caso em comento é presumida
pelo legislador de forma absoluta. O teste do etilômetro (fl. 07) apontou que o réu ingeriu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003719-71.2015.8.26.0484 -Voto no 00604
4
bebida alcoólica na concentração de 0,76 mg/l, sendo ratificado pelo laudo pericial
juntado às fls. 11/12, o qual concluiu a concentração de 1,5 g/l (um grama e cinco
decigramas de álcool por litro de sangue). Importante ressaltar que nada há de
inconstitucional em relação aos crimes de perigo abstrato. (...) Assim, ficou certo que o
acusado conduzia seu veículo sob a influência de álcool, colocando em risco a
incolumidade pública. A ingestão de bebida alcoólica, o estado de embriaguez apurado
por meio de exame e do depoimento das testemunhas, bem como o acidente ocorrido e a
confissão externada em Juízo autorizam a conclusão de que o acusado conduzia seu
veículo de forma a colocar em perigo a coletividade, tanto assim que, sem os plenos
reflexos, caiu com seu veículo em barranco situado ao lado da via pela qual trafegava.
Como se vê, o contingente probatório é seguro, deixando patente autoria e materialidade
dos fatos, assim como o dolo com que o acusado agiu, motivo pelo qual sua condenação é
medida de rigor, na ausência de excludentes."
Como bem avaliada a prova, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno do E. TJSP, adoto os mesmos fundamentos da r. sentença como razão
de decidir.
Vê-se, assim, que a autoria e materialidade do delito restaram
comprovadas, tanto que seu reconhecimento sequer constitui objeto do recurso interposto
pela Defesa.
Em que pese o inconformismo da Defesa, a dosimetria penal,
igualmente, não merece reparos, porque já foi fixada no patamar mínimo legal.
Embora a pena-base tenha sido fixada acima no mínimo legal
(maus antecedentes certificados a fls. 91 - condenação antiga, com trânsito em julgado), em
observância ao disposto no art. 59 do Código Penal, resultando, assim, em 07 meses de
detenção e 11 dias-multa, em razão da confissão espontânea (artigo 65, III, “d”, CP), a
pena retornou ao patamar mínimo legal, em 06 meses de detenção e 10 dias-multa,
calculado no seu valor unitário mínimo à data do fato, de modo que não há como acolher a
alegação da Defesa.
Do mesmo modo, o disposto no art. 45, § 1o, do Código Penal
prevê que a pena de prestação pecuniária pode variar de 01 a 360 salários mínimos.
No caso dos autos, a pena privativa de liberdade foi
substituída por prestação pecuniária de 01 salário mínimo, de modo que inviável a redução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003719-71.2015.8.26.0484 -Voto no 00604
5
do montante fixado.
Assim, não há que se falar em redução da pena aquém do
mínimo legal.
No mais, o regime inicial foi corretamente fixado no aberto.
Assim, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a r.
sentença conforme proferida.
XISTO RANGEL
RELATOR